Tribunal: TJBA
Processo: 0501205-58.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0501205-58.2015.8.05.0004 COMARCA DE ORIGEM: ALAGOINHAS PROCESSO DE 1º GRAU: 0501205-58.2015.8.05.0004 APELANTES: YURI MANOEL SANTANA DE ANDRADE E ANAILSON LOPES DOS SANTOS DEFENSOR PÚBLICO: EDUARDO SABACK APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: DARIO JOSÉ KIST PROCURADORA DE JUSTIÇA: SHEILA CERQUEIRA SUZART RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL DECLARADA DE OFÍCIO. QUESTÕES AFETAS AO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADAS. I. Caso em exame 1. Apelação criminal contra sentença pela qual os réus Yuri Manoel Santana de Andrade e Anailson Lopes dos Santos foram condenados pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do CP), por duas vezes, em concurso formal (art. 70, do CP), cada um, à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, sendo fixada, ainda, indenização mínima de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada vítima, a ser rateada entre os réus, com expedição de mandado de prisão em desfavor do corréu Anailson. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se é possível o reconhecimento de nulidade no reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitorial, sem observância do art. 226 do CPP; (ii) analisar se há provas suficientes para a condenação dos réus; (iii) constatar se é possível o reconhecimento de crime único; (iv) averiguar se a pena de multa deve ser excluída por hipossuficiência. III. Razões de decidir 3. O reconhecimento da prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme art. 61 do CPP. 4. O cômputo da prescrição retroativa incide sobre a pena aplicada na sentença condenatória transitada em julgado para a acusação. A aplicação conjunta dos arts. 110, §1º, 109, III, 115 e 107, IV, todos do Código Penal, impõe o reconhecimento da prescrição, de ofício, e, consequentemente, a extinção da punibilidade. 5. Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia (27/08/2015) e a da prolação da sentença condenatória (12/06/2024), superior ao lapso de 6 (seis) anos, esse já reduzido pela metade em razão da menoridade dos Apelantes à época dos fatos, deve ser declarada a extinção da punibilidade dos acusados pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua modalidade retroativa. 6. Reconhecida a prescrição, ficam prejudicadas as questões trazidas no mérito recursal correspondente aos respectivos Recorrentes. IV. Dispositivo 7. Recurso de Apelação conhecido e, de ofício, declarada extinta a punibilidade dos apelantes Yuri Manoel Santana de Andrade e Anailson Lopes dos Santos, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal, ficando prejudicadas as questões trazidas no mérito recursal. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento da causa extintiva da punibilidade constitui matéria de ordem pública, podendo ser declarada a qualquer tempo pelo tribunal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, III; 110, § 1º; 115; 117, I e IV Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1827820/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 29.11.2021, DJe 06.12.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0501205-58.2015.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figuram como recorrentes Yuri Manoel Santana de Andrade e Anailson Lopes dos Santos e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores que integram a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Apelação e, de ofício, declarar extinta a punibilidade dos Apelantes, com base no art. 107, IV, do Código Penal, ficando prejudicadas as questões trazidas no mérito recursal, nos termos das razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 0501205-58.2015.8.05.0004